Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714990-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jorge Alberto Chaul Agravado: Monica Machado Cunha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Alberto Chaul contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 8a Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0036191-16.2016.8.07.0001, assim redigida: “As partes discordam dos cálculos da contadoria judicial (ID 108366463). A parte exequente alega que neles deveriam estar inclusos, para a apuração dos honorários advocatícios, os valores de venda de alguns outros bens imóveis, além da casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, a qual foi adjudicada. Já a parte executada sustenta que os honorários deverão ser calculados sobre a sua quota parte na casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, conforme acórdão de no 1236806 (ID 96030315). Aduz também ser a data de 07/02/2019 a do acerto da venda da quota-parte da executada para o exequente, sendo o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). A executada assevera ainda foi depositado em Juízo a quantia de R$ 300.000,00, em 01/03/2019, devendo nesta data cessar a sua mora. A contadoria judicial, por sua vez, em razão da divergência das partes, solicita os parâmetros dos cálculos ao Juízo (ID 112862473). É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico que não assiste razão à parte exequente quanto à inclusão dos valores dos outros bens imóveis nos cálculos para fins de apuração dos honorários. Explico: Apesar de restar determinado, no acórdão de n 1219957, a fixação dos honorários com base no proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, o acórdão de no1236806 registrou (reformou), como proveito econômico obtido, a metade do valor da referida casa (cota-parte), e não a totalidade do valor do bem, ou seja, refere-se o acórdão apenas à casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF. Dessa forma, caso o julgador quisesse se referir aos outros bens, também estariam mencionados no dispositivo como proveito econômico as suas quotas partes. Diferentemente, portanto, do que requer a parte exequente quando utiliza o valor de venda do bem em sua totalidade. Assim, não deve prosperar os seus argumentos. Em relação ao sustentado pela parte executada, observa-se que há depósito judicial nos autos e, conforme a executada, devem ser utilizados para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Tais depósitos foram realizados na data de 01/03/2019 (ID 37155943, págs. 2 e 3), sendo que os valores e datas ali constantes devem ser considerados nos cálculos. Quanto à correção monetária, seu termo inicial será a partir de 07/02/2019 (data do acerto da venda). Já o termo a quo dos juros de mora deverá ser a partir do trânsito em julgado da sentença. Isto posto, retornem-se os autos à contadoria judicial para retificação dos cálculos devendo os honorários serem calculados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido com a alienação da casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo o proveito econômico a metade (cota-parte) do valor da alienação do referido bem (R$ 600.000,00). O valor depositado em juízo deverá ser considerados nos cálculos, bem como o termo inicial da correção monetária e juros, conforme esta decisão. Esclareço a parte executada que os valores a serem devolvidos a ela, caso haja, será o remanescente em conta judicial, quando retirado o valor a ser pago ao exequente, pois, segundo se verifica foram retirados valores para transferência ao Juízo de 13a Vara Cível - R$ 56.000,00 - ID 37155954). Int.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35220191), em síntese, que a recorrida quantificou de modo equivocado o valor dos honorários de advogado, tendo havido a incorreta alteração da respectiva base de cálculo. Afirma, ademais, que a base de cálculo para a fixação dos honorários de advogado corresponde ao valor do somatório de todos os bens que foram vendidos e, apenas em relação ao bem imóvel situado em SHIS QI 29, conjunto 2, no 20, Lago Sul, Brasília-DF, a metade da quantia obtida com a respectiva alienação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação do cálculo do valor dos honorários no valor relativo a 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido a partir do somatório da quantia obtida por meio da alienação de todos os bens em questão, incluindo o bem imóvel situado em SHIS QI 29, conjunto 2, no 20, Lago Sul, Brasília-DF. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35220200). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção do valor dos honorários de advogado. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos de prova coligidos aos autos, pelas partes, e homologar o valor do crédito em questão, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. No caso em deslinde o recorrente discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia o suposto equívoco relacionado ao cálculo dos valores referentes aos honorários de advogado. Para que seja possível examinar a correção dos aludidos cálculos é necessário observar o dispositivo da sentença, além das posteriores modificações decorrentes dos julgamentos dos recursos interpostos pelas partes. A Egrégia Segunda Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento no 0717210-90.2019.8.07.0000, já examinou a questão relativa à base de cálculos dos honorários de advogado, senão vejamos (Id. 35220202): “Portanto, imperiosa a reforma da r. decisão agravada, para observar o que restou decidido no título executivo judicial, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, considerando que não houve condenação. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. decisão, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação dos bens, mantendo o valor arbitrado dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A recorrida interpôs embargos de declaração contra o aludido acórdão, tendo sido o recurso parcialmente provido nos seguintes termos (Id 35220203): “Do cotejo dos autos, observa-se que no cumprimento de sentença, oriundo da ação de extinção de condomínio, as partes formalizaram acordo em relação à casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo que a cota-parte da embargante ficou estipulada pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Desse modo, tenho que o proveito econômico obtido para cada parte com a alienação do bem é a metade do valor da referida casa (cota-parte), e não a totalidade do valor do bem. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para registrar no v. acórdão que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido com a alienação da casa localizada no SHIS QI 29, Conjunto 02, no 20, Lago Sul, Brasília/DF, sendo o proveito econômico a metade (cota-parte) do valor da alienação do referido bem, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.” Observa-se a partir do relatório do acórdão dos embargos de declaração que o objetivo da embargante consistiu realmente na fixação da base de cálculo dos honorários de acordo apenas com um único bem imóvel, situado no Lago Sul, tendo em vista que os demais bens foram vendidos sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Assim, a mencionada ausência de intervenção do Poder Judiciário revela a consequente ausência de proveito econômico obtido por meio da demanda judicial em relação aos bens vendidos. Assim, houve o parcial provimento ao recurso em razão de não ter reconhecido a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo modificado apenas o ponto relativo à base de cálculo dos honorários de advogado. Diante desse contexto o Juízo singular observou de modo correto a base de cálculo fixada pela Egrégia Segunda Turma Cível. Por essa razão o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator